Tribunal: TJMT
Processo: 1027699-86.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027699-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Concessão / Permissão / Autorização, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ZITA DO CARMO PEREIRA SILVA - CPF: 000.419.931-60 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. INTERRUPÇÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, em demanda na qual se discute a interrupção no fornecimento de serviço público essencial de abastecimento de água em unidade residencial, com pretensão de reconhecimento de falha na prestação do serviço e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos na fase recursal, à luz das exceções legais; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de água, por falha operacional do prestador do serviço, configura falha na prestação do serviço público essencial apta a gerar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses de matéria cognoscível de ofício, fato superveniente ou comprovada impossibilidade de apresentação oportuna, circunstâncias não demonstradas no caso concreto. A relação jurídica estabelecida é de consumo, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. A responsabilidade do prestador de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludente de responsabilidade. Restou comprovada a interrupção do fornecimento de água no período indicado, fato reconhecido pelo próprio prestador do serviço, sem demonstração de adoção de medidas adequadas e tempestivas para mitigar os efeitos da paralisação. A ausência de comprovação de inadimplemento do usuário e o reconhecimento de falha operacional interna afastam qualquer imputação de culpa ao consumidor. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, por atingir diretamente a dignidade e as condições mínimas de vida do usuário. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a duração do evento danoso e a função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A juntada de documentos em sede recursal somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas em lei, cuja demonstração incumbe à parte interessada. A interrupção injustificada do fornecimento de água, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do prestador. A suspensão indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CPC, art. 435; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27; Lei nº 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 641.561/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.05.2017; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.789.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019; TJMT, RI nº 1001461-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 10.10.2023.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336986393 – reclamação nº 1027699-86.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- Da inovação recursal.

A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão, motivo pelo qual, deixo de analisar o(s) documento(s) apresentados na fase recursal. Precedentes. (
TJDFT – 8ª T - RApC nº 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023
); (
TJPE – RApC nº 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019
) e (
STJ – 3ª T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017
).

Nesse sentido:

“...

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. ...”

(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

“...

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. ...”
(LEI Nº 9.099/95)

“CONCLUSÃO N.º 26/1ª TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.”

Rejeito, portanto, os documentos apresentados na fase recursal.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a
interrupção no fornecimento de água potável
na unidade residencial; - reclamações administrativas desde o dia 12/2/2025 (id. 336986383); - vídeos da residência sem água (id ́s. 336986384 e 336986385); - ausência de histórico de contas e pagamentos na petição inicial.

- Da interrupção dos serviços.

Embora não tenham sido anexados, juntamente à petição inicial, o histórico de contas e os respectivos comprovantes de pagamento, é incontroverso nos autos que houve interrupção no fornecimento do serviço essencial de abastecimento de água no período de 6 a 17/2/2025, sendo certo que a própria parte Reclamada reconheceu, em sua contestação, a existência de falha operacional interna, decorrente de eventos como rompimento de adutora, furtos e contaminação dos sistemas. E mais, a regularidade de pagamento das faturas, além de não se objeto da contestação, inexiste prova desta ocorrência.

Ainda que se considere os motivos sugeridos pela Reclamada, para a ocorrência da suspensão (
rompimento de adutora; furtos de cabos elétricos e contaminação das membranas de filtragem
), estes constituem “fortuitos internos”, sem a devida demonstração de providências emergenciais a minimizar o resultado para a parte consumidora.

Configurada, portanto, falha na continuidade de serviço público essencial, por motivo interno ao sistema do prestador, incide o dever de reparar os danos dele advindos, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

- Do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, reatando, a
plicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
REsp 1737412/SE
) e (
TJRS – 1ª TR – RI Nº 0037780-17.2019.8.21.9000 – relª. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar de “inovação recursal”.
2-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para:
2.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
2.2)
reconhecer a falha na prestação de serviços e a responsabilidade objetiva da Recorrida;
2.3)
condenar a parte Recorrida em dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais;
2.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026